Tribunal: TCU
Processo: 017.558/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão por meio do qual se aplicou multa à recorrente em razão de descumprimento de decisão deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pela Sra. Paula Maria do Nascimento Mazullo em face do Acórdão 8795/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de monitoramento do Acórdão 2293/2013-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Paula Maria do Nascimento Mazullo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí.